Tribunal: TJSP
Processo: 0500318-25.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – ISS– Decisão de primeiro grau que homologou o pedido de desistência da ação apresentado pela exequente, condenando-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais – Cabimento - Pedido formulado após a oposição da exceção de pré-executividade - Configurado o princípio da causalidade em favor da excipiente - Disposto no artigo 90 do CPC, que

Ementa:
APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – ISS– Decisão de primeiro grau que homologou o pedido de desistência da ação apresentado pela exequente, condenando-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais – Cabimento - Pedido formulado após a oposição da exceção de pré-executividade - Configurado o princípio da causalidade em favor da excipiente - Disposto no artigo 90 do CPC, que possibilita a redução dos honorários advocatícios pela metade quando o réu reconhecer a procedência do pedido, que é claramente dirigido ao requerido/executado - Valor arbitrado a título de verba honorária que se mostra razoável e não excessivamente oneroso aos cofres públicos – Sentença mantida – Recurso desprovido.